Tribunal: STF
Processo: Rcl 80365
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Araçatuba alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0011040-2024.5.15.0019, descumprido o decidido por esta Suprema Corte na ADPF 324 e no RE 1.289.647 (Tema 1.118/RG). 



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Sustenta, ainda, que, segundo o decidido na ADPF 324, é lícita a terceirização de serviços, mesmo que em atividades-fim, pelo que regular a contratação em questão e indevida a atribuição de responsabilidade subsidiária.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 1.298.647 (Tema n. 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20 e Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019 e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegada ofensa ao julgamento da ADPF 324.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    No caso, o órgão reclamado reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas devidas por prestadora de serviços, nos seguintes termos:



    Responsabilidade subsidiária



    Insurge-se o 2º reclamado (MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA) contra a sua responsabilidade subsidiária no pagamento dos créditos deferidos na presente reclamação. Assevera que exerceu efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestação de serviços. Entende que a condenação da Administração Pública deve se pautar na existência de prova concreta apta a evidenciar a adoção de comportamento culposo na qualidade de tomador de serviços. Cita a constitucionalidade do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e a inaplicabilidade da Súmula 331 do C. TST. Requer que seja afastada a sua responsabilidade subsidiária pelos direitos deferidos à reclamante.



    Sem razão.



    De acordo com os autos, a reclamante foi contratada pela 1ª reclamada (INSTITUTO MULTI GESTÃO) para exercer a função de enfermeira para o 2º reclamado (MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA).



    Portanto, o 2º reclamado (MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA), ora recorrente, beneficiou-se dos serviços prestados pela autora, que empreendeu sua força de trabalho para que o mesmo atingisse seus objetivos.



    No que se refere à responsabilidade subsidiária do 2º reclamado pelas verbas deferidas à reclamante, há que se ressaltar que a execução do contrato deve ser acompanhada pelo tomador que não pode se eximir de seu papel, sob pena de incidir em culpa "in vigilando".



    A Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos), disciplina a relação entre os contratantes, ou seja, entre a Administração Pública e a empresa contratada. Ora, figurando a trabalhadora como terceira estranha àquele contrato, inaplicável a ela a norma anteriormente referida. Além disso, o art. 71 em questão não se incompatibiliza com a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço, já que este se beneficiou diretamente dos serviços prestados pela obreira. Registro que a responsabilidade decorre da falta de vigilância e fiscalização do cumprimento dos encargos trabalhistas dos empregados da 1ª reclamada (INSTITUTO MULTI GESTÃO), de cuja força de trabalho se beneficiou diretamente o 2º reclamado (MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA).



    Nem se alegue que a decisão do Supremo Tribunal Federal (ADC nº 16), que declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93, afasta a responsabilização subsidiária dos entes públicos nos casos de terceirização. Isto porque, ainda que se admita o afastamento da culpa "in eligendo" da administração, não se pode perder de vista a responsabilização em decorrência da culpa "in vigilando", já que a omissão culposa da administração em relação à fiscalização de seus contratados gera sua responsabilidade.



    Convém salientar que houve um consenso no sentido de que a Justiça do Trabalho não poderá generalizar os casos e terá de investigar com mais rigor se a inadimplência tem como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante, o que, "in casu", restou demonstrada.



    Analisando os autos, não há comprovação de que o 2º reclamado (MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA) tenha realizado efetiva fiscalização e acompanhamento da prestação de serviços da 1ª reclamada (INSTITUTO MULTI GESTÃO), tomando as devidas providências a fim de obrigar a contratante a cumprir com as suas obrigações perante os empregados por ela contratados.



    Ressalto que a responsabilidade subsidiária envolve todas as obrigações impostas à empregadora principal, sejam legais ou em decorrência de norma coletiva, inclusive as de caráter punitivo (multas dos arts. 467 e 477 da CLT), visto que imputáveis ao tomador de serviços, porque beneficiário final da força de trabalho. Somente as obrigações personalíssimas não são objeto de responsabilização subsidiária.



    Do exposto, não merece reparo a r. sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado (MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA) pelos direitos devidos à reclamante em face do contrato de trabalho mantido com a 1ª reclamada (INSTITUTO MULTI GESTÃO), devendo ser salientado que tal decisão não afronta qualquer dispositivo constitucional ou legal.



    Por fim, não se olvida da tese fixada pelo E. STF no Tema 1.118, que atribui ao reclamante o ônus de prova quanto à conduta negligente do ente público, todavia, entendo que aludida tese é aplicável somente para os descumprimentos ocorridos a partir de sua publicação (13/02/2025) - o que não é o caso dos autos, em que contrato perdurou de 05/06/2024 a 27/08/2024. 



    Nego provimento.



    O ato reclamado nada dispôs a respeito da validade da terceirização ou outras formas de divisão de trabalho, mas cingiu-se a atribuir ao ente público responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas em razão da ausência de prova de efetiva fiscalização do serviço terceirizado.



    Nesses termos, não observo a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente